Tribunal: TJSP
Processo: 1113868-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Condomínio – Ação Cominatória – Sentença que julgou a ação procedente – Apelação – Preliminar de nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional – Inocorrência – Ainda que tenha havido omissão ou deficiência na fundamentação da sentença, o art. 1.013, §1o, do então vigente CPC/2015 permite a supressão da irregularidade pelo Tribunal ad quem, não havendo que se falar em nulidade

Ementa:
Condomínio – Ação Cominatória – Sentença que julgou a ação procedente – Apelação – Preliminar de nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional – Inocorrência – Ainda que tenha havido omissão ou deficiência na fundamentação da sentença, o art. 1.013, §1o, do então vigente CPC/2015 permite a supressão da irregularidade pelo Tribunal ad quem, não havendo que se falar em nulidade ante a ausência de prejuízo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos dos autos, quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto, máxime considerando o fato de que a prova é dirigida ao juiz. Questões controvertidas (litispendência, conexão por prejudicialidade, inépcia da inicial e litigância de má-fé) que dependem, essencialmente, da análise de peças processuais e prova documental, de natureza pré-constituída – Litispendência e conexão – Inocorrência – Feito a que a apelante faz referência que não se trata de processo de conhecimento, como in casu, mas de cumprimento de sentença proferida em ação cominatória. Com efeito, não há a possibilidade de sobrevir, naquele feito, provimento jurisdicional de natureza declaratória ou constitutiva, tendo em vista que a obrigação de fazer do condomínio, ora autor/apelado, já foi reconhecida e delimitada por sentença naqueles autos, não havendo que se falar, portanto, em reunião de processos para decisão conjunta (art. 55, §1o, CPC/2015). Inexistência de relação de prejudicialidade ou interdependência entre o objeto da ação de origem e o objeto do cumprimento de sentença, capaz de impedir o prosseguimento do feito – Inépcia da inicial – Inocorrência – Pretensão deduzida pelo condomínio apelado é por demais específica e delimitada, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa da requerida – Mérito – Registro fotográfico de fls. 99/114, não impugnado pela ré/apelante, bem como o parecer técnico de fls. 81/98, que comprovam a conduta omissiva da requerida em relação à manutenção do imóvel, responsabilidade essa que decorre do art. 1.277 do CC e art. 1.336 da Lei do Inquilinato – Litigância de má-fé – Inocorrência – Evidenciada, ao final, a procedência da pretensão deduzida em juízo, não há que se cogitar em litigância de má-fé em razão do exercício regular do direito de ação – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.